Tribunal: TJMT
Processo: 1013157-45.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013157-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA BEZERRA - ME - CNPJ: 06.004.917/0001-40 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARQUIVAMENTO DO FEITO – VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O artigo 156 do CTN não prevê a extinção do crédito tributário, em razão do seu valor.

O artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não limita, em qualquer momento, a cobrança de crédito de um valor mínimo, para viabilizar a execução fiscal, até pelo contrário, encontra-se a expressão “qualquer valor”.

O crédito tributário regularmente constituído não deve ser modificado ou extinto, nem sua exigibilidade suspensa ou excluída, sem a devida previsão legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto pelo Município de Sapezal,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que determinou o arquivamento da Execução Fiscal n.
0002510-75.2014.8.11.0078
, sem baixa no Cartório Distribuidor, em razão do baixo valor do débito, com fundamento no Provimento n. 13/2013, da CGJ-MT.

Sustenta o Agravante que, em vista do princípio da legalidade, a extinção e a modificação do crédito tributário, regularmente constituído, bem como a suspensão e a exclusão da sua exigibilidade, só devem ocorrer mediante a lei em sentido formal.

Aduz que um ato infralegal – Provimento n. 13/2013-CGJ/2013 – não deve, por si só, obstruir a execução de um crédito regularmente constituído, sob pena de incorrer em ilegalidade.

Afirma que o artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n. 6.830/1980 não impõe um valor mínimo a ser executado por meio de Execução Fiscal.

Com essas considerações, objetiva, o Agravante, o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização processual.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como visto, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto pelo Município de Sapezal,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que determinou o arquivamento da Execução Fiscal n.
0002510-75.2014.8.11.0078
, sem baixa no Cartório Distribuidor, em razão do baixo valor do débito, com fundamento no Provimento n. 13/2013, da CGJ-MT.

Pretende o ente público municipal o sobrestamento da decisão de Primeiro Grau que determinou o arquivamento provisório da Execução Fiscal, pois o valor da CDA, objeto de cobrança pelo Agravante, em face de
Maria Aparecida Bezerra-ME
, é menor que 15 (quinze) UPFs, e, via de consequência, o prosseguimento da ação.

Anoto, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, em se tratando de crédito tributário, a Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrá-lo, independentemente do seu valor. Portanto, não deve subsistir o
decisum
que
determinou o arquivamento da Execução Fiscal
sobre o fundamento de que a quantia executada é insignificante.

Há situações, no entanto, que
extinguem
o crédito tributário, hipóteses previstas no artigo 156 do CTN, compondo um rol exaustivo, segundo boa parte da doutrina, uma vez que o artigo 141 do CTN afirma que:

Artigo 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue
, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída,
nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei
, a sua efetivação ou as respectivas garantias. (Negritei).

Nesse ponto, vêm a calhar as palavras de Eduardo Sabbag:

(...) a maioria dos autores considera a enumeração do artigo 156 do CTN taxativa (ou exaustiva), e não meramente exemplificativa. Isso significa que, em regra, apenas as modalidades expressamente nela elencadas podem dar ensejo à válida e legítima extinção do crédito tributário, e qualquer acréscimo de outras hipóteses à lista requer lei complementar da União sobre normas gerais tributárias. Essa também tem sido a orientação disposta em recentes julgados do Supremo Tribunal Federal (...).

Assim, da leitura do dispositivo, conclui-se que não há previsão da extinção do crédito tributário em razão do seu valor.

Cumpre registrar, também, que o artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não limita, em qualquer momento, a cobrança do crédito de um valor mínimo, para viabilizar a execução fiscal, até pelo contrário, encontra-se a expressão
“qualquer valor”
. Veja-se:

Artigo 2º. (...)

§1º - Qualquer valor
, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. (Destaquei).

Descabe, portanto, negar a tutela jurisdicional requerida, em razão da inexpressividade do crédito tributário, porque está prevista em lei, cumprindo somente ao Exequente, no caso a Fazenda Pública Municipal, a aferição da conveniência e oportunidade da propositura e do prosseguimento da execução fiscal.

Cumpre salientar que isso é consequência da autonomia político-administrativa e financeira dos entes da Federação Brasileira, conforme preceitua o artigo 18,
caput
, da CRFB.

A Constituição da República Federativa do Brasil determina, ainda, em seu artigo 30, inciso III, a competência exclusiva dos municípios para instituir e arrecadar seus tributos. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMPOSTO MUNICIPAL – VALOR IRRISÓRIO – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTERESSE DE AGIR –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE.

1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante.

2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese.

3. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30, da Carta Magna.

4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, um vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração. 5. Recurso especial desprovido. (STJ, Relator: Ministro Luiz Fux, data de Julgamento: 06/05/2008, T1 – Primeira Turma). (Negritei).

As hipóteses de suspensão estão taxativamente dispostas em lei, não cabendo ao Provimento n. 13/2013-CGJ se sobrepor à lei, ao determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

O caráter irrisório das execuções fiscais, portanto, não é causa determinante de sua extinção sem resolução de mérito, tampouco, o seu arquivamento provisório, sem baixa na distribuição, quando não previsto em lei.

Corroborando esse entendimento, transcrevo alguns julgados, proferidos por este Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – GARANTIA DO ACESSO AO JUDICIÁRIO – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ART. 557, § 1º-A, DO CPC – RECURSO PROVIDO. (TJ/MT - Apelação Cível 33825/2015 - Terceira Câmara Cível - Decisão Monocrática - Relator Des. Márcio Vidal - DJe 25/08/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – ARQUIVAMENTO DO FEITO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.

É vedado extinguir ou mesmo obstar o prosseguimento da execução fiscal, em razão de seu pequeno valor, posto a indisponibilidade do crédito tributário. O arquivamento da execução fiscal só é possível quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, não sendo possível a extensão, em função do risco de perecimento do direito pela prescrição (AI - 64041/2013 - Dra. Vandymara G. R.P. Zanolo - Terceira Câmara Cível - data do julgamento 08/10/2013 - data da publicação no DJE 14/10/2013). (
Destaquei).

AGRAVO POR INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO. PORTARIA DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 141 E 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO PROVIDO. As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas taxativamente dispostas em lei, o Poder Judiciário não é competente para expedir ato normativo inovando nesta seara. (AI - 48597/2013 - Desa. Serly Marcondes Alves - Quarta Câmera Cível - data do julgamento 05/11/2013 - data da publicação no DJE 12/11/2013). (Negritei).

Vários são os executivos fiscais com valores baixos, contudo, somados, é que se terá um expressivo valor econômico.

Ainda que seja a Execução Fiscal de valor ínfimo, não deve o juízo
a quo
extinguir, ou arquivar, o feito por ausência de legislação específica.

Nessa quadra, não havendo previsão legal de extinção da exigibilidade do crédito, em razão do seu valor, é o que basta para acolher o pleito recursal.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sapezal, para determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020